Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705419-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Passo Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 183108688 do processo n. 0709108-08.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Condomínio do Residencial Innovatore, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o valor de avaliação do imóvel em R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Em suas razões recursais (ID 55788931), sustenta o agravante que a avaliação realizada por oficial de justiça desconsiderou detalhes do acabamento e informações sobre a área externa e interna do imóvel. Defende não existir no laudo “menção alguma sobre método comparativo direto de dados de mercado, seguindo o que preconiza a NBR 14653-1 da ABNT”. Cita também a NBR 14653-2. Argumenta que “simples vista do imóvel pelo Geoportal transmite a simples impressão de que a avaliação foi abaixo do valor de mercado”. Exemplifica mencionando que “em uma rápida pesquisa no site https://www.dfimoveis.com.br/imovel/casa-4-quartos-venda-lago-norte-brasilia-df-shin-qi-16-conjunto-3-799704 localizou-se um imóvel à venda no Lago Norte localizado no SHIN QI 16 Conjunto 3, pelo valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). O terreno à venda possui 1320m2 mais área verde de 3500m2 , ou seja, é ainda menor do que o terreno objeto destes autos, avaliado com terreno de 1.875,00m2 + 11.000,00m2 de área verde”. Aduz ainda a violação à disposição contida no art. 872 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a realização de nova avaliação do imóvel. Preparo recolhido (IDs 55788937 e 55788934). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão objeto do recurso, in verbis (ID 183108688 de origem): (...) Nada obstante os argumentos de irresignação lançados pelo executado, não restou demonstrada qualquer impropriedade no Auto de Avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, sequer restaram demonstradas as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios lançou luz acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)’ Alinho-me ao entendimento jurisprudencial acima citado e acrescento que a intervenção do Oficial de Justiça Avaliador, além de ser equivalente às intervenções dos dignos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um Auto de Avaliação revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Rescisória no. 1985, o Ministro Celso de Mello, em Decisão publicada no DJ de 08/02/2013, destacou que: ‘Não se pode desconsiderar, neste ponto, que declarações emanadas de servidores públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.’ Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 182523028 e HOMOLOGO o valor de avaliação do imóvel em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...) De início, cumpre anotar que a análise quanto à adequação ou não do valor de avalição do imóvel apontado no laudo de ID origem 178213176 demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo da documentação apresentada ao feito de origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, o laudo impugnado pela parte agravante fundamentou a avaliação considerando, a princípio, a localização do imóvel e suas características, o que, de início, denota a adequação e regularidade do exame técnico. Para além, é importante consignar que a simples menção à possibilidade de o imóvel ser alienado por valor inferior ao que a parte agravante entende cabível não é suficiente, por si só, para significar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora